Tribunal: TJDFT
Processo: 0719888-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0719888-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA MARA REIS COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem e requer: (...) que os réus limitem os próximos descontos dos empréstimos da parte autora a 30% de sua renda líquida, até pronunciamento definitivo deste recurso. A lei dos superendividados criou um procedimento próprio a ser observado pela parte e pelo Juízo, sendo precipitado se falar em liminar antes da realização da audiência preliminar ali prevista, a qual possibilitará a análise dos requerimentos aqui trazidos. Destaca-se que no presente caso, a audiência está designada para 16/06/2023, o que não demonstra o perigo da demora. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de maio de 2023